Tribunal: STJ
Processo: 5008179-92.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660336 - ES (2024/0203090-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : GABRIEL DUQUE ZONTA - ES022846
RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: ATACÍLIO ALVES SIMÕES
ADVOGADA
: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES007180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
exclusivamente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se destina à uniformização da
interpretação do direito federal infraconstitucional e por implicar usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no
da
art. 102
Constituição Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53185686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5b448cc9-c484-4f5f-8bf5-d0706ad4bda6

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5b448cc9-c484-4f5f-8bf5-d0706ad4bda6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660336 - ES (2024/0203090-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : GABRIEL DUQUE ZONTA - ES022846
RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: ATACÍLIO ALVES SIMÕES
ADVOGADA
: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES007180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
exclusivamente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se destina à uniformização da
interpretação do direito federal infraconstitucional e por implicar usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no
da
art. 102
Constituição Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO da decisão em que não
conheci de seu recurso especial (fls. 349/353).
A parte agravante sustenta que, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem,
embora tenha citado a Constituição Federal, não o fez como causa de decidir.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do processo
ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 364/366).
Documento eletrônico VDA52450365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:11
Código de Controle do Documento: 2aadf42e-1633-4715-9107-6da697675313

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do recurso porque a controvérsia havia
sido decidida com fundamento exclusivamente constitucional.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido –
–, objeto do recurso especial, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
imunidade tributária
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realmente decidiu com fundamento unicamente
constitucional (fls. 197/200, destaquei):
O autor sustenta que em razão da reforma por invalidez, a Autoridade
Coatora concedeu ao Impetrante, a imunidade de contribuição previdenciária
segundo previsão do
o, §3o, da Portaria no 032-R/2011 c/c
da Lei
art. 3
art. 30
Complementar no 282/2004 [...].
Todavia, com a Reforma da Previdência e a edição da Emenda
Constitucional no 103/2019, onde ampliou-se a competência privativa da
União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos
militares nasceu a Lei Federal no 13.954/2019, que, dentre outras
estaduais, providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos
Militares, alterando o Decreto-Lei no 667/69.
Em simetria à Lei Federal no 13.954/2019, adveio a Lei Complementar
Estadual no 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares –
FPS, passando a prever a contribuição obrigatória e mensal no percentual de
9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos
servidores públicos militares.
Assim, a Autarquia Previdenciária negando a imunidade à contribuição
previdenciária que o recorrido fazia jus[1], iniciou a descontar o percentual de
9,5% (nove vírgula cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do
recorrido para composição do denominado Fundo.
A revogação da imunidade tributária vem sendo sustentada em e a
edição da Lei decorrência da Emenda Constitucional no 103/2019 Federal
no 13.954/2019, em especial pelo seu
-C [...].
art. 24
Ocorre que a presente norma deve ser interpretada em conjunto com o
teor do que consta no
-F da
onde restou consignado
art. 24
Lei no 13.954/2019,
expressamente a inalteração da matéria concernente a imunidade a
contribuição previdenciária, elevando-a, portanto, a direito adquirido [...].
Assim, entendo que a alusão realizada no
-C supramencionado
art. 24
quanto a “ incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos
militares dos Estados [...] inativos” somente terá efeito doravante, ou seja, tão
somente para aqueles Policiais Militares que integrarão a inatividade e não os
que já se encontram nessa condição, pois garantido o direito adquirido aos
mesmos nessa situação jurídica.
Esse entendimento está amparado em julgado do Supremo Tribunal
Federal, o qual peço vênia para colacioná-lo:
Documento eletrônico VDA52450365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:11
Código de Controle do Documento: 2aadf42e-1633-4715-9107-6da697675313

Destrate, o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar à
aposentadoria do ora agravante a referida lei, divergiu da orientação
assentada nesta Corte no sentido de que se aplica à aposentadoria a
norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua
concessão (Súmula 359). In casu, verifica-se que o impetrante
preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória em
,
25/11/13
antes da publicação da Lei Complementar 152, a qual teria revogado o
dispositivo que determinava a aposentadoria compulsória do servidor
público policial civil aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade. [ARE
881.118 AgR, voto do rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j.06-10-2017, DJE 252
de 07-11-2017]
O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em análise ao RE
630137, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso,
analisou a eficácia da norma de imunidade tributária anteriormente
prevista no
§21 da CF [...].
art. 40,
Portanto, restou pacificado que a imunidade tributária contida no antigo
artigo 40, §21 da CF, enquanto esteve em vigor tinha seus efeitos
condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar
específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de
previdência social, exatamente conforme estabelecido em sede estadual
através da Portaria no 032-R/2011 c/c
da Lei Complementar no 282
art. 30
/2004.

Na hipótese de o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de
Justiça via recurso especial, a uma, porque esse recurso se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional e, a duas, porque implicaria a
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102
da Constituição Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:11
Código de Controle do Documento: 2aadf42e-1633-4715-9107-6da697675313

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.660.336 / ES
Número Registro: 2024/0203090-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50081799220228080024
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : GABRIEL DUQUE ZONTA - ES022846
RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: ATACÍLIO ALVES SIMÕES
ADVOGADA
: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES007180
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES INATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : GABRIEL DUQUE ZONTA - ES022846
RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: ATACÍLIO ALVES SIMÕES
Documento eletrônico VDA53164065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 5bc476da-2165-4962-9174-9d655a9659cf

ADVOGADA
: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES007180
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 5bc476da-2165-4962-9174-9d655a9659cf